Tribunal: TJBA
Processo: 8000511-38.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000511-38.2015.8.05.0027 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, ANTONIO ERIVANDO FELIX APELADO: MARIA ANGELA PEREIRA CASTRO Advogado(s):MARCOS MENEZES DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. IMPLEMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO. DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de verbas retroativas originadas do piso nacional dos professores, julgou parcialmente procedente o pedido. A demandante, servidora pública municipal no cargo de professora em Serra do Ramalho, postula o pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, com efeitos retroativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Cabimento das diferenças por aplicação da Lei nº 11.738/2008 pelo STF e termo inicial do pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 206, VIII, prevê a obrigatoriedade do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, que fixou o valor mínimo inicial para a jornada de trabalho máxima de 40 horas semanais. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, estabelecendo que a expressão "piso" se refere ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global do docente. Em sede de embargos de declaração na ADI nº 4167, o STF modulou os efeitos da decisão, fixando o termo inicial de aplicabilidade da Lei nº 11.738/2008 em 27/04/2011, razão pela qual eventual pagamento de diferenças anteriores a essa data não é devido. O município réu implementou o piso nacional apenas com a edição da Lei Municipal nº 372/2015, reconhecendo a obrigatoriedade da norma federal e regularizando o pagamento a partir de maio de 2015. Não há nos autos comprovação documental suficiente do adimplemento integral das diferenças pleiteadas, razão pela qual se mantém a condenação ao pagamento, observando-se a carga horária da autora e abatendo-se eventuais valores já quitados. A sentença deve ser parcialmente reformada para ajustar o termo inicial do pagamento das diferenças salariais para 27/04/2011, conforme determinação do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O piso salarial nacional dos professores, estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, tem aplicabilidade a partir de 27/04/2011, conforme modulação de efeitos determinada pelo STF. O município deve pagar as diferenças devidas, respeitada a carga horária da servidora, com abatimento de eventuais valores já pagos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; Súmula nº 85 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2008, DJe 30/04/2009; STF, ADI nº 4167-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 09/10/2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000511-38.2015.8.05.0027, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e como apelada MARIA ANGELA PEREIRA CASTRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora